Tribunal: TJMT
Processo: 0006419-25.2015.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 0006419-25.2015.8.11.0003

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0057-20 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0057-20 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), FLAVIO PIGATTO MONTEIRO - CPF: 944.044.459-20 (ADVOGADO), ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), FLAVIO PIGATTO MONTEIRO - CPF: 944.044.459-20 (ADVOGADO), ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À CAMARA, A UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. JUIZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. A RELATORA RETIFICAR SEU VOTO."( Participaram do Julgamento: Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.)

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – ACÓRDÃO QUE, CONFIRMANDO O ENTENDIMENTO EXTERNADO NA SENTENÇA, CONCLUIU PELA POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NAS DEMANDAS DE VALORES ELEVADOS - RECURSO ESPECIAL – JUIZO DE ADMISSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 1.030, II, DO CPC – RETORNO DOS AUTOS À CÂMARA JULGADORA PARA EVENTUAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ACÓRDÃO EM DISSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – MATÉRIA REPETITIVA (RESP N. 1.850.512/SP – TEMA 1.076, PRIMEIRA TESE) – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO – ACÓRDÃO MODIFICADO PARA FIXAR A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS MOLDES PREVISTOS NO ART. 85, §3º, DO CPC.

1 – O recurso repetitivo referencial da controvérsia é o Recurso Especial n. 1.850.512/SP (Tema 1.076, tese primeira), cujo entendimento firmado é no sentido de que é vedada a fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§2º e 8º do CPC, nas hipóteses em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem demasiados. Hipóteses em que se aplicam as normas insertas no art. 85, §§ 2º e 3º e incisos, do CPC.

2 – Em face da dissensão verificada entre o acórdão proferido no recurso de apelação e o entendimento externado pelo Superior Tribunal de Justiça, o juízo de retratação é medida que se impõe para afastar a aplicabilidade da equidade na fixação dos honorários advocatícios nas causas de valores elevados.

3 – Juízo de Retratação positivo.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA):

Egrégia Câmara,

O caso dos autos revela recursos de apelação cível registrados no Sistema Eletrônico sob o n. 0006419-25.2015.8.11.0003, interpostos pela empresa ADM DO BRASIL LTDA. e pelo ESTADO DE MATO GROSSO, cada qual se insurgindo contra a sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT nos pontos que lhes foram desfavoráveis.

O ilustre magistrado sentenciante, de início, rejeitou a alegação de decadência, aplicando, para tanto, as disposições contidas no artigo 173, I, do CTN e, no mérito, reconheceu que as operações de compra e venda objeto das autuações por parte do Fisco Estadual foram realizadas pela executada na Zona Franca de Manaus e na área de Livre Comércio, circunstância em que a legislação em vigor confere isenção tributária, resultando, destarte, na procedência dos embargos à execução.

Desse modo, ante a procedência dos embargos, procedeu à condenação da Fazenda Pública Estadual ao pagamento das despesas processuais, dentre elas honorários periciais e aquelas decorrentes da manutenção da carta de fiança e seguro garantia dada em garantia da execução.

Encerrando, o juízo primevo condenou o Ente Público Fiscalizador ao pagamento dos honorários advocatícios que, em detrimento do art. 85, §§2º e 3º, do CPC, fazendo uso do princípio da equidade do juiz, fixou em R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Inconformadas com o julgamento de primeira instância, as partes recorreram, sendo que a executada/embargante se insurge contra o não acolhimento da preliminar de decadência, discorrendo tratar-se de hipótese de aplicabilidade do artigo 150, §4º e não do artigo 173, I, do CTN, como equivocadamente entendeu o magistrado sentenciante.

Por fim, insurge-se quanto a condenação posta a título de honorários advocatícios, fixada na instância de piso em R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), requerendo a sua majoração nos moldes do art. 85, §§3º, 4º, I, e 5º, do CPC, ou, na hipótese de manutenção do entendimento de que deva ser fixada em valor fixo, que sejam observados os critérios estabelecidos no art. 85, §2º, do CPC.

A Fazenda Pública, por sua vez, apresenta insurgência contra o ato sentencial nos seguintes pontos: para ver declarada a legalidade e validade do título que aparelha a ação expropriatória fiscal e, por via de consequência, a inversão do ônus sucumbenciais. Alega que os débitos em execução referem-se a infrações tributárias cometidas pela contribuinte, especialmente no que se refere à ausência de apresentação, ao Fisco, de declaração da SUFRAMA de internação das mercadorias na ZFM e ALC (art. 2º, I, 32, IIII, §1º, I; art. 78 e 88 c/c art. 7º, todos do RICMS). Destaca as disposições contidas no art. 7º do RICMS, que, nos casos em que as isenções tributárias dependerem de condições a serem preenchidas posteriormente, não sendo estas satisfeitas, o imposto passa a ser considerado devido no momento em que ocorreu a operação.

A exemplo da executada, insurge-se contra a condenação honorária e, nesse ponto, invoca o princípio da causalidade, almejando sua exclusão ou, ao menos, a sua redução, dentro do princípio da razoabilidade. Requer, ainda, a exclusão da sucumbência relativa à manutenção da carta-fiança/seguro garantia dada em garantia da execução.

Submetidos a julgamento, os recursos apelatórios foram conhecidos e desprovidos, ratificando-se a sentença em todos os seus termos.

Diante disso, tão logo publicado o acórdão, foi interposto recursos especiais pelos apelantes, cujo juízo de admissibilidade realizado pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça no tocante à condenação posta a título de honorários advocatícios, em cumprimento ao disposto no art. 1.030, II, do Código Procedimental Civil, determinou a remessa destes autos a esta colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo para eventual juízo de retratação, visto que o acórdão lançado encontra-se em desconformidade com o entendimento sedimentado (matéria repetitiva) pelo Superior Tribunal de Justiça.

Faço constar que o recurso repetitivo referencial da controvérsia é o Recurso Especial n. 1.850.512/SP, tendo sido firmado o Tema 1.070, primeira tese, cujo entendimento estabilizado é no sentido de que, diversamente do que ocorre nas ações em que o proveito econômico obtido for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo, é vedada a aplicação do princípio da equidade do juiz na hipótese contrária, ou seja, em que o valor da causa ou o proveito econômico for muito elevado. Nessa conjectura, devem ser observadas as disposições contidas no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

Assim, incumbe a esta relatoria a análise da existência de divergência.

Relatei o necessário.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Como anteriormente relatado, estes autos foram devolvidos a esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo para eventual juízo de retratação, nos moldes do art. 1.030 do Código Procedimental Civil, visto que o acórdão proferido nos Recursos de Apelação Cíveis n. 0006419-25.2015.8.11.0003, interpostos pela empresa ADM DO BRASIL LTDA e pelo ESTADO DE MATO GROSSO, confirmando o entendimento externado pelo juízo de primeiro grau, manteve a sentença que reconheceu a procedência dos pedidos para:

- fixar que o prazo decadencial nas hipóteses em que não ocorrer pagamento do imposto questionado, ou ocorrer pagamento parcial, deva ser regrado pelas normas contidas no art. 173, I, do CTN, bem como, reconhecer a isenção do imposto (ICMS) nas hipóteses em que as operações autuadas tratarem-se de remessas de mercadorias para ZFM ou ALC e, por fim, reconhecer a possibilidade de aplicação do juízo de equidade na fixação dos honorários advocatícios nas hipóteses em que os valores da causa ou do proveito econômico forem elevados, tal como ocorre naquelas em que os valores se apresentam irrisórios, cuja decisão, neste ponto, está flagrantemente contrária ao entendimento sedimentado (matéria repetitiva) pelo Tribunal da Cidadania.

O entendimento desta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo está consubstanciado no fato de que a Fazenda Pública deve receber tratamento processual diferenciado e, por isso, é perfeitamente compreensivo se se levar em consideração que os cofres públicos são mantidos pela coletividade, de forma que, considerando as peculiaridade do caso concreto, notadamente a vultuosa quantia atribuída à causa, entendeu que a natureza vinculante das disposições contidas no art. 85 do CPC devia ser mitigada, aplicando-se a apreciação equitativa para se chegar a um valor justo, proporcional e razoável na fixação da condenação honorária.

O acórdão que desproveu os recursos apelatórios à unanimidade restou assim ementado:

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO TRIBUTO, AINDA QUE A MENOR – APLICABILIDADE DO ARTIGO 173, I, DO CTN – OPERAÇÕES AUTUADAS ISENTAS DE TRIBUTAÇÃO – MERCADORIAS COM DESTINO À ÁREAS DE LIVRE COMÉRCIO E ZONA DE LIVRE COMÉRCIO – DECLARAÇÃO PELA SUFRAMA – INTERNALIZAÇÃO NAS ÁREAS INCENTIVADAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADA POR PROVA PERICIAL E FARTA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELA EMBARGANTE – ISENÇÃO TRIBUTÁRIA QUE SE IMPÕE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ – MITIGAÇÃO DA NORMA GERAL – POSSIBILIDADE – APLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 8º DO CPC – CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE NAS DESPESAS ADIANTADAS PELA EXECUTADA, INCLUSIVE COM MANTENÇA DA CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA DADA EM GARANTIA – RECURSOS VOLUNTÁRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS – SENTENÇA EM REEXAME RATIFICADA,

1 – Não ocorrendo o pagamento do imposto questionado, ainda que parcial, o prazo decadencial deve ser regido pelo regramento do artigo 173, I, do Código Tributário Nacional.

2 – Em se tratando de autuações cujas operações se verificaram sobre mercadorias remetidas para a Zona Franca de Manaus e a Área de Livre Comércio, não obstante a legislação exigir a apresentação da declaração da SUFRAMA, tal exigência tem sido mitigada pela jurisprudência pátria quando há farta documentação idônea, inclusive por prova pericial, comprovando, de forma cristalina e inafastável, que houve a internalização dessas mercadorias nas áreas incentivadas, hipóteses em que deve ser reconhecida a isenção do tributo.

3 – Vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios, em sendo a execução de valor demasiado, passível de implicar verba honorária exorbitante, devem ser arbitrados em conformidade com o artigo 85, §8º do CPC, tal como ocorre na hipótese de fixação mínima.

4 – Correta a condenação da Administração Pública Fazendária ao pagamento das despesas adiantadas pela executada, inclusive relativas à mantença da carta de fiança bancária dada em garantia da execução, desde que comprovadas nos autos.

5 – Recursos voluntários conhecidos e desprovidos. Sentença reexaminada mantida pelos seus próprios fundamentos.

Objeto de embargos de declaração promovidos pela ADM do Brasil Ltda., o acórdão levado a julgamento restou assim ementado:

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRIGENTES – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE – INOCORRÊNCIA - OPERAÇÕES ISENTAS DE TRIBUTAÇÃO – MERCADORIAS COM DESTINO ÀS ÁREAS DE LIVRE COMERCIO E ZONA FRANCA DE MANAUS – DECLARAÇÃO DA SUFRAMA – EXIGÊNCIA LEGAL MITIGADA PELA JURISPRUDÊNCIA – OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA QUE, NA HIPÓTESE, TAL COMO A OBRIGAÇÃO PRINCIPAL, NÃO SUBSISTE - MATÉRIA AMPLAMENTE ANALISADA PELO ACÓRDÃO – VÍCIO DE OMISSÃO INEXISTENTE – PRETENDIDA APLICAÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS – ACÓRDÃO MANTIDO EM SUA INTEGRALIDADE.

1 - Não é intempestivo o recurso se o prazo final para sua interposição cai em dia facultativo, véspera do feriado de 7 de setembro, conforme Portaria nº 710/PRES, de 17/11/2020, expedida pela Presidência do Tribunal de Justiça.

2 - Inexistindo na decisão recorrida quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 e incisos do Código Procedimental Civil e sobressaindo que a real intenção do embargante é protelar o cumprimento da decisão que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos declaratórios é medida que se impõe.

3 – Mesmo havendo pretensão de pré-questionamento da matéria, os embargos de declaração só são cabíveis nas hipóteses elencadas no artigo 1.022 e incisos do Código Procedimental Civil, não se prestando a lograr efeito infringente para modificar o julgamento e adequá-lo ao entendimento esposado pelo embargante.

Publicado o acórdão, tanto o ESTADO DE MATO GROSSO como a empresa ADM DO BRASSIL LTDA, irresignados com seu inteiro teor, interpuseram recursos especiais com fundamento no artigo 105, III, alínea
“a”,
da Cártula Fundamental.

A empresa ADM alega violação deste Egrégio Tribunal de Justiça aos artigos 19 e 20 da Lei Complementar n. 87/1996, art. 150, §4º, do CTN e ao art. 927, III, do CPC, ao fundamento de que ocorreu pagamento antecipado do tributo (ICMS) mediante compensação no mesmo período das operações para Zona Franca de Manaus e Área de Livre Comércio e que não teria havido recolhimento do ICMS nas operações de ZFM e ALC em razão da isenção. E, mesmo se considerando devido o ICMS nas operações autuadas, teria havido recolhimento de ICMS a menor e não ausência de recolhimento, pelo que devem ser afastadas do caso concreto as disposições contidas no artigo 173, I, do Código Tributário Nacional.

Prossegue aduzindo que, com relação à condenação em honorários advocatícios, na forma em que restou fixada, houve ofensa ao artigo 85, §§2º, 3º, 4º e 5º, do CPC e ao art. 22 da Lei n. 8.906/94, por não caber a fixação por equidade, como ocorreu.

Por sua vez, o ESTADO DE MATO GROSSO alega violação aos artigos 113, § 3º, 174 e 194, parágrafo único, do CTN, tendo em vista que a multa aplicada teve incidência apenas no mero descumprimento de obrigação acessória na hipótese, em vista da ausência de apresentação das declarações de ingresso das mercadorias emitidas pela SUFRAMA. De modo que, ainda que a operação mercantil seja isenta de tributação, ainda assim subsiste a obrigação acessória, exatamente porque o cumprimento das obrigações acessórias independe de se tratar de obrigação tributada, não tributada, isenta ou imune.

Em sede de Juízo de admissibilidade do recurso especial, a então Vice-presidente deste Sodalício, consubstanciada no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, bem como no Enunciado 183/185 TJ/MT e Colégio Permanente de Vice-Presidentes de Tribunais de Justiças do Brasil, determinou a remessa destes autos a esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo para eventual juízo de retratação, pois verificada a multiplicidade de demandas com o mesmo fundamento, tal qual como o caso o
sub judice
.

Nesses casos, depreende-se do juízo de admissibilidade, que compete ao órgão jurisdicional fracionário do Tribunal de Justiça de origem, por meio da Turma Julgadora, fazer o juízo de retratação ou a manutenção do acórdão recorrido no que se refere apenas ao modo de fixação da condenação em honorários advocatícios.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, bem como o recurso paradigma (REsp 1.812.301/SC – Tema 1.046 e REsp 1.850.512/SP – Tema 1.076), tem-se que a matéria objeto da atual controvérsia, qual seja, possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento no juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§2º e 8º, do Código de Processo Civil, revelam-se de forma idênticas ao julgado no recurso representativo.

O Tema 1.076 decidiu a questão de forma mais abrangente, estabelecendo duas teses, quais sejam:

i – a vedação da fixação de honorários por equidade nas hipóteses de valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados; e

ii – autorização do arbitramento por equidade nas hipóteses de havendo ou não condenação; (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Nesse contexto, a matéria submetida a julgamento na primeira tese do Tema 1.076 consiste na
“definição do alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do Código Procedimental Civil nas causas em que o valor da causa ou proveito econômico da demanda forem elevados”,
exatamente a questão decidida na hipótese em julgamento.

Logo, a matéria deve ser analisada à luz do Tema 1.076, em sua primeira tese.

Posto isso, voltando os olhos ao caso concreto e revendo as alegações das partes e todo o processo judicial eletrônico, especialmente o ato sentencial, mantido em sua integralidade pelo acórdão ora impugnado, verifica-se que a decisão concluiu, em suma, que
“(...) Nesse contexto, levando-se em consideração as peculiaridades do caso concreto, notadamente a vultuosa quantia atribuída à causa, que, atualizada, repito, alcança a cifra significativa de mais de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), entendo que a natureza vinculante das disposições contidas no artigo 85 do Código Procedimental Civil há de ser mitigada, aplicando-se a apreciação equitativa do juiz”.

Prosseguindo na leitura de referido
decisum
pode se extrair outro ponto relevante para o deslinde da controvérsia, quando consignou que
“(...) De forma que, se o espírito do legislador pátrio, ao implementar o § 8º do artigo 85 do Código Procedimental Civil, foi o de permitir a apreciação equitativa do juiz quando a aplicação da regra geral implicar verba honorária ínfima, não seria inviável admitir interpretação restritiva do dispositivo quando ocorre o contrário, ou seja, verba honorária excessiva. Nesse passo, ao magistrado incumbe a avaliação da proporcionalidade e da razoabilidade das condenações, a fim de impedir que o interesse individual se sobreponha ao interesse público e que o Poder Judiciário seja colocado como veículo para enriquecimento sem causa de qualquer das partes”.

Como restou delineado em linhas outras, neste ponto o Superior Tribunal de Justiça, no repetitivo referencial da controvérsia REsp 1.850.512/SP, fixou a tese de que
“é vedada a fixação dos honorários por equidade nas hipóteses de valores da condenação, da causa ou proveito econômico da demanda forem elevados... (Tema1.076, primeira tese)”

Diante desse cenário, ao rever o acórdão recorrido, observo que assiste razão à recorrente ADM do Brasil LTDA, pois, em desconformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, este Órgão Fracionário decidiu, de forma equivocada, que a norma inserta no §8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, que autoriza a fixação dos honorários advocatícios por equidade nas hipóteses em que o proveito econômico obtido pelo vencedor
for inestimável ou irrisório,
abrange, também, as hipóteses em que o que o valor da causa ou proveito econômico da demanda
forem elevados
, quando, diametralmente contrário a este entendimento, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso paradigma (
REsp 1.850.512/SP – Tema 1.076, primeira tese
) entendeu que a fixação dos honorários por equidade
não é permitida
quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda
forem elevados
. Circunstâncias em que é obrigatória a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC.

Assim, em face da dissensão verificada entre o acórdão proferido no recurso de apelação e o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no que tange à impossibilidade de fixação dos honorários advocatícios na forma em que restou fixada pelo acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, tenho que o exercício do juízo de retratação é medida que se impõe.

Sendo assim, com base no artigo 85, §§2º e 3º, do CPC,
retifico
o julgamento proferido nos Recursos de Apelação Cível n. 0006419-25.8.11.0003, no ponto em que fixou os honorários advocatícios pelo princípio da equidade, adequando o presente acórdão ao voto proferido nos termos do recurso paradigma (Recurso Especial n. 1.850.512/SP – Tema 1.076, primeira tese), afastando, desta forma, da hipótese telada, a aplicação da equidade na fixação da condenação honorária.

Desse modo, alinhando meu posicionamento ao entendimento deflagrado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.076), hei por bem em dar provimento ao recurso interposto pela executada ADM DO BRASIL LTDA para fixar os honorários advocatícios nos moldes previstos no artigo 85, §§ 2º e 3º, V, do CPC, no percentual mínimo de 1% (um por cento) sobre do valor atualizado do débito indevidamente executado, até porque a demanda não representa alta complexidade, não exigindo muito do profissional da advocacia legalmente constituído pela executada/embargante, muito embora não se pode deixar de reconhecer que tenha agido com zelo na representação processual.

Com arrimo no artigo 85, §11, do CPC, elevo a condenação a título de honorários advocatícios para o percentual de 2% (dois por cento), sobre o valor atualizado do débito inexigível.

No mais, mantenho inalterados os demais pontos do acórdão proferido nos Recursos de Apelação Cíveis tombado sob o n. 0006419-25.2015.8.11.0003.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 29 DE AGOSTO DE 2023 (PLENÁRIO VIRTUAL):

PEDIDO DE VISTA DES MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA ACOMPANHOU A RELATORA.

SESSÃO DE 26 DE SETEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Eminentes pares,

Extrai-se dos autos que as partes
ADM DO BRASIL LTDA
e ESTADO DE MATO GROSSO
interpuseram recurso de apelação contra sentença proferida nos autos dos
Embargos à Execução n.º 0006419-25.2015.811.0003, que acolheu os pedidos da inicial para
declarar a inexigibilidade do crédito tributário executado, eis que teria sendo cobrado ICMS sobre operação isenta (venda de produtos para destinatários localizados na Zona Franca de Manaus e de Livre Comércio), sendo dessa forma extinta a execução fiscal e o Estado de Mato Grosso condenado ao pagamento das custas processuais e honorárias sucumbenciais fixados em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

O
ESTADO DE MATO GROSSO
pugnou pela reforma da reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Já a
ADM DO BRASIL LTDA
pleiteou pela reforma da sentença para fixar os honorários sucumbências nos percentuais do artigo 85, §§ 2º e 3º, do CPC, sob o fundamento que seria indevida a fixação por apreciação equitativa.

Esta e. Corte de Justiça, em julgamento realizado em 27/07/2021, negou provimento para ambos os recursos.

Contra esse acordão a parte
ADM DO BRASIL LTDA
interpôs o Recurso Especial, onde arguiu que a decisão estava em desarmonia com o entendimento majoritário do STJ que prevê que os honorários devem ser fixados em percentual.

A
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça,
com fundamento no artigo 1.030, II, do CPC,
determinou
a devolução dos autos à Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, para a verificação de possível juízo de conformidade.

A Relatora DESA.
MARIA APARECIDA RIBEIRO
,
exercendo o juízo de conformidade, votou no sentido de fixar os honorários sucumbenciais no
percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da dívida executada, e aplicou o artigo 85, §11, do CPC, para elevar a condenação a título de honorários advocatícios para o percentual de 2% (dois por cento), sobre o valor atualizado do débito inexigível.

Para melhor análise da questão, pedi vistas dos autos.

Pois bem. Conforme consignado anteriormente, no caso dos autos os
Embargos à Execução n.º 0006419-25.2015.811.0003, foram acolhidos para
declarar a inexigibilidade do crédito tributário executado, eis que teria sendo cobrado ICMS sobre operação isenta (venda de produtos para destinatários localizados na Zona Franca de Manaus e de Livre Comércio), cujo valor do título executivo (CDA 20111292) atualizado em 08/07/2011, alcançava a importância de R$ 8.805.926,82 (oito milhões, oitocentos e cinco mil, novecentos e vinte e seis reais e oitenta e dois centavos).

Destarte, sendo possível aferir o proveito econômico obtido com a demanda, o qual não é
inestimável ou irrisório
, os honorários sucumbenciais não poderiam ser fixados por equidade, isso porque o § 8º artigo 85 do Código de Processo Civil, vejamos:

“Art. 85. [...]

§ 8
o

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo,
o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa
, observando o disposto nos incisos do §2º. [...]”.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Resp.
1.850.512
,
1.877.883
,
1.906.623, 1.906.618, e outros, sob a sistemática dos recursos repetitivos (
Tema 1.076
), entendeu que, nas causas contra a Fazenda Pública os honorários devem ser fixados nos
percentuais previstos nos
parágrafos 2º e 3º
do artigo 85 do CPC
, sendo admitida a aplicação de forma equitativa somente quando “
havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
”.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. [...] 24. Teses jurídicas firmadas: i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
. [...] 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ”. (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

Frisa-se que, de acordo com o recurso paradigma, “a
fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
”.

Constata-se também do referido julgado que,

sendo possível aferir o proveito econômico obtido com a demanda (ainda que elevados)
como no caso dos autos
, os honorários devem ser fixados
nos percentuais previstos nos
§§ 2º e 3º, do

art. 85, do CPC, não se admitindo nesse caso a fixação de forma equitativa.

Em relação ao
quantum,
o §3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, prevê os seguintes percentuais:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.

[...]

§
3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais
:

I -
mínimo de dez
e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
até 200 (duzentos) salários-mínimos
;

II -
mínimo de oito
e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos
;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]”

Na hipótese
,
por não ser de alta complexidade a causa, tenho que os honorários
devem ser fixados no percentual mínimo
estabelecido na legislação processual.

Todavia, diferentemente do que constou no voto relator, entendo que deve ser observado o
§5º do artigo 85 do Código de Processo Civil, como cito:

“Art. 85. [...]

§ 5º
Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente
. [...]”.

Com efeito, os honorários devem ser fixados no percentual mínimo
estabelecido na legislação processual, observando cada faixa de escalonamento do proveito econômico obtido, da seguinte forma:
10%
sobre o valor do proveito econômico
até o limite de 200 salários-mínimos
;
8%
sobre o que exceder
até o limite de 2.000 (dois mil)
salários-mínimos;
5%
sobre o que exceder
até o limite de 20.000 (vinte mil)
salários-mínimos;
3%
sobre o que exceder
até o limite de 100.000 (cem mil)
salários-mínimos;
1%
(um por cento) sobre o proveito econômico
obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos
.

Outrossim, entendo que o art. 85, §11 do Código de Processo Civil não deve ser aplicado no caso do autos, pois esse dispositivo legal prevê que o Juízo
ad quem
deve majorar os honorários sucumbenciais anteriormente fixados pelo Juízo
a quo,
quando a sentença é mantida em segundo grau, como cito:

“Art. 85. [...]

§11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente
levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento”.

Ocorre, todavia que, no caso dos autos, o
quantum
a título de
honorários sucumbenciais está sendo readequado (fixado) pelo Juízo
ad quem
,
de modo que não
há falar em majoração de verba anteriormente arbitrada
.

Por esse motivo, o
art. 85, § 11 do CPC não deve ser aplicado na espécie.

Diante do exposto, peço vênia à eminente Relatora
Desa.
MARIA APARECIDA RIBEIRO
, para
apresentar
VOTO PARCIALMENTE DIVERGENTE
, no sentido de fixar os honorários sucumbenciais nos percentuais mínimos estabelecidos no art. 85, § 3º, do CPC, observando os limites legais de cada faixa de
escalonamento (
art. 85, § 5º, do CPC),
da seguinte forma:
10%
sobre o valor do proveito econômico
até o limite de 200 salários-mínimos
;
8%
sobre o que exceder
até o limite de 2.000 (dois mil)
salários-mínimos;
5%
sobre o que exceder
até o limite de 20.000 (vinte mil)
salários-mínimos;
3%
sobre o que exceder
até o limite de 100.000 (cem mil)
salários-mínimos;
1%
(um por cento) sobre o proveito econômico
obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos
.

Deixo de aplicar o
art. 85, §11 do Código de Processo Civil, eis que o
quantum
a título de honorários advocatícios está sendo arbitrado pelo Juízo
ad quem,
não tendo que se falar em majoração de honorários fixados anteriormente.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA):

Retifico meu anterior voto vista para aderir à divergência do 2º Vogal, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL):

Acompanho o voto retificado da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023